Tribunal: TJMT
Processo: 1002130-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1000064-79.2022.8.11.0053, ajuizada em face de ANTONIO DA SILVA ARAUJO, determinou a emenda da inicial para que o agravante comprove a mora do requerido.
Para tanto, o agravante alega que a decisão lhe trará prejuízo grave e de difícil reparação, pois determinou a comprovação da constituição da mora da parte agravada, mesmo depois de realizada a notificação no endereço constante do contrato.
Sustenta que o simples envio de carta registrada com aviso de recebimento constitui meio idôneo de comprovação da mora, independentemente do resultado, o que foi cumprido no presente caso.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, consoante se infere da atenta leitura do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
No presente caso, infere-se dos autos que não houve o protesto do título, mesmo depois da comunicação enviada pela instituição financeira ao devedor ter sido devolvida pelo motivo “não procurado”.
Nesse sentido, o posicionamento deste Colegiado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor.” (TJ-MT - AI: 10162236720198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019)
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.